Tribunal: TJMT
Processo: 1029185-79.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029185-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Desclassificação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDIR MALAQUIAS BARBOSA - CPF: 711.458.221-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (ASSISTENTE), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (ASSISTENTE), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. B. D. S. - CPF: 088.421.761-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO ROCHA GOMES - CPF: 433.002.511-68 (VÍTIMA), ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES - CPF: 535.142.701-04 (VÍTIMA), JULIANO SANQUITE GOMES - CPF: 043.673.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA
– INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – TEORIA DA AMOTIO (OU APPREHENSIO) – SÚMULA 582, STJ –
2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ABSOLUTO – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT –
3) DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA –
4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Nosso ordenamento jurídico adota a teoria da apprehensio, também denominada de
amotio
, segundo a qual o crime se consuma quando a
res
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante a restituição do objeto material. Inteligência da Súmula nº. 582 do STJ.

2)

Inviável o afastamento das circunstâncias judiciais devidamente valoradas negativamente, quando presente fundamentação apta a ensejar a referida valoração.
“Não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora. Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para orientar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada”
. (HC 532.705/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

3)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) (...)”.
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

4)

Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

5)

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Jandir Malaquias Barbosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1029185-79.2020.8.11.0003, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a

pretensão ministerial para condenar o apelante como incurso na prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, do ECA, por duas vezes, em continuidade delitiva
, à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 82025506).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 82025527), o apelante pleiteia:
1)
a desclassificação do crime de roubo majorado consumado para a modalidade tentada;
2)
a redução da pena-base aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
3)
a redução do
quantum
aplicado pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas;
4)
a redução da pena de multa aplicada.

Em contrarrazões (Id. 82025531), requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

O
parecer
(Id. 84684951-TJ/MT) da lavra do douto
Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, é pelo parcial provimento do apelo
, para reduzir a pena intermediária, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que, no dia 30 de novembro de 2020, por volta das 21h30min, no rancho “Serra Dourada”, situado na Gleba Rio Vermelho, aos fundos da indústria ADM, o apelante, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os inimputáveis João Vitor Brito e Pedro Henrique Brito de Souza, subtraiu coisas alheias móveis (consistentes em uma espingarda cal. 22, celulares, notebook, chave da camionete e R$ 78,00 (setenta e oito reais) em espécie), para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, em prejuízo das vítimas Aguinaldo Rocha Gomes e Rosimeire Mariano Sanquite Gomes, e em relação a esta última vítima, o apelante a manteve em seu poder, restringindo sua liberdade, fazendo-a, pois, de refém.

No mesmo dia, horário e local, o apelante, com consciência e vontade, corrompeu os adolescentes João Vitor Brito e Pedro Henrique Brito de Souza, com eles praticando a infração penal encimada.

Consta da denúncia que no dia e hora dos fatos, o apelante e os menores, armados com um revólver calibre 38 e com dois simulacros de arma de fogo, adentraram no recinto mencionado e renderam a vítima Rosimeire na varanda da propriedade, passando a ameaça-la com a arma direcionada para a cabeça da vítima, anunciando o assalto e perguntando se havia mais alguém na residência, momento em que a vítima revelou que seu marido Aguinaldo estava dormindo no quarto.

Ato contínuo, os meliantes se dirigiram para o quarto da moradia, onde renderam a vítima Aguinaldo, que foi subjugado e agredido pelo apelante, o qual desferiu uma coronhada na boca da vítima. Com as vítimas dominadas, o apelante e os menores começaram a revirar a residência em busca de pertences com valor econômico e, principalmente, da chave da camionete que estava situada no local. Em seguida, lograram êxito e subtraíram uma espingarda, notebook, celular e a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais) em espécie, invertendo, pois, a posse dos bens momentaneamente.

Após muitas ameaças e insistência, o apelante e os adolescentes acharam a chave da camionete e, logo em seguida, ligaram para um quarto indivíduo, por ora não identificado, e comunicou-o pedindo para buscar a camionete, pois a chave “já estava na mão”.

Contudo, no início da ação criminosa, o filho das vítimas ainda estava no rancho quando percebeu que a propriedade havia sido invadida por ladrões. Na sequência, apressadamente, ele fugiu e, com a ajuda de um vizinho, acionou a polícia. Acionada, a polícia militar agiu rapidamente e realizou o cerco no rancho, momento em que visualizaram os indivíduos, todos armados. Não obstante, ao perceber a presença da polícia, no intuito de inibir a ação policial, o denunciado utilizou a vítima Rosimeire como refém.

No entanto, após verbalização exitosa por parte dos castrenses, o denunciado e os inimputáveis se entregaram. Logo, foram realizadas a prisão em flagrante do denunciado e a apreensão dos menores, sendo todos encaminhados até a delegacia.

In casu
, autoria e materialidade se acha inconteste e comprovadas, tanto que não mereceram contestação ou de questionamento neste recurso.

Passo então à análise do pleito recursal.

1)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

Inicialmente, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa de roubo, eis que em sua concepção, o apelante não obteve a posse mansa do bem subtraído, não tendo havido inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período de tempo, uma vez que tanto o apelante como os adolescentes, devido a ação da polícia militar, sequer conseguiram sair de dentro da residência da vítima.

A pretensão não merece acolhimento.

Com relação ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da
‘teoria da amotio’
pelas Cortes Superiores, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse,
“tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”

(STJ, HC 495846 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11.6.2019).

O entendimento pacificado consta do enunciado da
Súmula 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Conforme restou apurado, o apelante e os menores abordaram as vítimas no interior da residência, mediante violência e grave ameaça (uso de arma de fogo), recolhendo bens que lhes interessavam, mantendo as vítimas na mira das armas constantemente, mas quando visavam evadir do local foram surpreendidos pela polícia militar.

Em juízo, o
apelante Jandir Malaquias Barbosa

permaneceu em silêncio, porém, ao prestar o seu depoimento perante a Autoridade Policial (Id. 82024544), confessou a prática delitiva, oportunidade em que declarou:

“Que, o interrogando confessa o roubo em questão juntamente com os menores João Vitor Brito e Pedro Henrique Brito de Souza, sendo que o interrogando estava portando um revólver calibre 38 cromado com 07(sete) munições e os menores estavam portando cada um 01(uma) réplica/simulacro de pistola; Que, chegaram no sitio na Gleba Rio Vermelho e renderam primeiro a mulher

que estava na área da casa dela, colocando a arma nas costas dela e levando para dentro da casa sob ameaças, onde mandou falar para o marido dela abrir a porta do quarto onde ele estava dormindo e mandou ambos deitarem no chão, mas o interrogando afirma que não bateu nas vítimas; Que, o interrogando começou a procurar objetos para roubar e encontrou uma espingarda, celular, notebook e a chave da camionete Amarok, onde os menores ficavam cuidando das vítimas; Que, logo em seguida chego no local os policiais militares que prendeu o interrogando e os menores e conduziram todos até esta Delegacia; Que, o interrogando afirma que fugiu do sócio educativo da cidade de Barra do Garças e completou a sua maior idade aqui na cidade de Rondonópolis/MT;(...)”.

Com efeito, as
vítimas Aguinaldo Rocha Gomes e Rosimeire Mariano Sanquite Gomes
narraram, em sede judicial, que o apelante e os comparsa já estavam na posse dos objetos subtraídos, quando foram presos em flagrante, ainda no interior da residência, conforme se verifica dos trechos extraídos da r. sentença condenatória (Id. 82025506):

“(...) na data dos fatos, estava em sua residência, já dormindo, quando foi acordado com um chute na porta do quarto, pedindo que abrisse a porta, porém, demorou um pouco para acordar direito e, ao abrir a porta, já se deparou com sua esposa “engravatada” e com uma arma apontada para a cabeça, ocasião em que os assaltantes mandaram o declarante deitar; Que inicialmente sequer queriam deixar o declarante vestir uma roupa adequada, mas como tem pressão alta, eles deixaram tomar um remédio e, então aproveitou e vestiu um short; Que a todo o momento os assaltantes pediam as chaves da camioneta, bem como, joias e dinheiro, dizendo que o declarante era professor e que tinha dinheiro; Que eles perguntaram se tinha arma de fogo na residência, porém, não sabia se a espingarda do seu filho estava no local ou não, razão pela qual disse que não tinha e, quando eles acharam a espingarda, desferiram uma coronhada na boca do declarante, que chegou a cortar o lábio internamente; Que a todo o momento era chamado de velho mentiroso e ainda colocavam o facão na sua cabeça, dizendo que iria morrer; Que após o decurso de determinado tempo, eles acharam a chave da camioneta e então um deles ligou para outra pessoa, dizendo que estava tudo certo e que poderia ir buscar eles; Que após novo decurso de tempo, escutaram um veículo chegando, momento em que pensaram que era o seu filho, pois os assaltantes sabiam que existiam três moradores no local, contudo, foi a polícia que chegou, momento em que os assaltantes jogaram os celulares deles no chão e começaram a pisar nos aparelhos, ocasião em que foram rendidos pelos policiais; Que a ação dos assaltantes durou mais de 40 minutos;
Que o seu aparelho celular e sua carteira, já estavam em posse dos assaltantes, bem como, os demais objetos já estavam separados em cima da mesa
;
Que no momento em que a polícia chegou no local, os três assaltantes ainda estavam no interior da sua residência; Que foi o maior de idade, ou seja, o acusado, que lhe agrediu e que era o mais violento, bem como, parecia que era ele que comandava as ações.”
(Declarações prestadas pela vítima Aguinaldo – trecho extraído da r. sentença - Id. 82025506).

“(...)na data dos fatos, estava na sua residência, isso por volta das 21:00 horas, estudando na área da frente, enquanto o seu marido tinha ido dormir e seu filho também estava estudando no quarto dele, momento em que chegaram três indivíduos, anunciaram o assalto e já lhe deram uma “gravata” no pescoço, momento em que gritou; Que em razão de todas as luzes da casa estarem apagadas, exceto a da área onde a declarante estava, os assaltantes não viram o seu filho, o qual veio até a sala, viu os assaltantes e depois conseguiu fugir; Que eles perguntaram se tinha mais alguém na residência, foi quando falou que seu esposo estava dormindo e então, também o abordaram; Que ficaram ameaçando e procurando os objetos pela casa, bem como, a chave da caminhonete e, quando acharam a chave, eles ligaram para outro indivíduo, falando que poderiam ir buscar o citado veículo, demonstrando que a caminhoneta já estava encomendada; Que em torno de uma semana antes dos fatos, visualizou alguns indivíduos desconhecidos rondando a chácara da declarante e, durante o assalto, eles perguntaram sobre o seu filho, demonstrando saber quem residia no local; Que no momento em que a polícia chegou no local, pensaram que fosse o seu filho; Que seu filho conseguiu sair sem ser visto e comunicou os fatos aos seus vizinhos, os quais acionaram a polícia; Que cada assaltante estava com uma arma, sendo que após os fatos, ficaram sabendo que somente uma era verdadeira e as outras duas falsas; Que após eles acharem uma espingarda do seu filho, a qual o seu esposo falou que não tinha, eles desferiram uma coronhada no rosto do seu marido, bem como, colocaram um facão no seu pescoço;
Que os assaltantes já tinham separado diversos objetos para subtrair e os colocaram sobre a mesa, bem como, pegaram a carteira do seu esposo e colocaram no bolso
; Que o roubo durou em torno de 40 minutos; Que ficou bastante abalada com os fatos, tanto que nem queria mais morar no local, porém, não tem como abandonar tudo que conquistou durante anos.”
(Declarações prestadas pela vítima Rosimeire – trecho extraído da r. sentença - Id. 82025506).

Deste modo, analisando os depoimentos prestados, percebe-se que houve recolhimento de bens pertencentes às vítimas, o que por si só é suficiente para constatar a inversão dos bens subtraídos e a consequente consumação do delito em testilha.

Portanto,
não há como acolher a tese defensiva de desclassificação para a modalidade tentada.

2)

REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA.

A defesa do apelante vindica a readequação da pena ao argumento de foram valoradas de forma desproporcional e desarrazoada as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, tendo a pena-base ficado fixada 02 (dois) anos e 02 (dois) meses acima do mínimo legal em razão da negativação de três circunstâncias judiciais, razão pela qual requer a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, atribuindo o
quantum
de 01 (um) ano para a culpabilidade, 08 (oito) meses para as circunstâncias e 06 (seis) meses para as consequências do crime, elevando a pena-base de 04 (quatro) para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade

– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois restou demonstrado que ele premeditou a prática delitiva, tendo em mira que sabia de detalhes da rotina da residência das vítimas, inclusive quantas pessoas residiam no local, demonstrando assim, que já estava vigiando a residência anteriormente, e que o alvo principal do roubo era subtração da camionete da vítima e, que já tinha inclusive uma quarta pessoa que iria ao local para se levar o veículo. Além disso, também deve ser considerado em seu desfavor o fato de que ele agiu com extrema e desnecessária violência física e psicológica, ao agredir a vítima Aguinaldo com coronhadas no rosto, fato que causou as lesões corporais constantes no laudo de exame de corpo de delito de págs. 28/31 – Evento nº 23 e mapa topográfico de págs. 32/33 – Evento nº 23, bem como, colocou um facão na cabeça da citada vítima, ameaçando-o de morte. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias

no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os adolescentes João Vitor Brito e Pedro Henrique Brito de Souza. Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor é que o crime foi praticado na residência das vítimas, localizada no meio rural, local em que se imaginavam seguras, salientando que no momento do crime inclusive uma delas já se encontrava repousando.
Consequências

– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar das vítimas não terem sofrido prejuízo financeiro, restou o enorme abalo psicológico sofrido, em especial pela vítima Rosimeire, que em decorrência da abordagem da polícia no local do crime foi ela utilizada como “escudo humano” pelo réu, tendo constantemente uma arma apontada para a sua cabeça, e com extrema e inegável tristeza, afirmou que nem pretendia mais morar no local, porém, não tem condições de abandonar tudo que conquistou durante anos. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade, que por considerar de grande reprovabilidade, conforme já descrito alhures, considerando a premeditação e o uso extremo e desnecessário da violência física e psicológica majoro em 01 (um) ano; as circunstâncias, considerando o concurso de agentes e o local e hora da prática do crime, majoro em 08 (oito) meses; as consequências do crime, no caso, o uso da segunda vítima como “escudo humano” e o abalo psicológico oriundo disso , majoro em 06 (seis) meses. Sendo assim, fixo a pena base do delito em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão”.
(
sic
, Id. 82025506).

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 02 (dois) anos e 02 (dois) meses à pena, o que supera a fração recomendada.

Verifica-se da decisão proferida no
Habeas Corpus
n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o
Enunciado nº. 39 do TJMT
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma,
mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado
.

3)

A REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).

O apelante pleiteia, ainda, a redução da pena intermediária para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida, quais sejam confissão espontânea e menoridade relativa, o que merece guarida, consoante explicações a seguir.

Ao analisar a dosimetria da pena, na fase intermediária, o d. magistrado
a quo
, assim consignou:

“(...) No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, razão pela qual, reduzo a pena em 01(um) ano.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena.(...)”.
(
sic
, Id. 82025506).

Analisando a dosimetria aplicada pelo magistrado, qual seja, a de reduzir a pena em 01 (um) ano de reclusão, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, se mostra desproporcional diante da realidade posta.

Ora, não há uma fração mágica, tampouco a lei especifica quais as frações corretas para cada situação dentro do universo chamado dosimetria de pena, porém a jurisprudência vem entendendo que o correto, em se tratando de cada circunstância atenuante, é a diminuição da pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) (...)”.

(
STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Dessa forma, conforme entendimento, imperiosa a aplicação do
quantum
de diminuição de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida na sentença condenatória.

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada.

In casu
, verifica-se que a pena-base do crime de
roubo majorado

foi fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase da dosimetria, seguindo o entendimento do STJ, presente duas atenuantes (confissão e menoridade), impõe-se a redução da pena imposta para
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

Inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena.

Verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) fixado na sentença, alcançando a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Tem-se, ainda, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, devendo ser mantido o aumento de pena de 1/6 (um sexto), conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, chegando à pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a qual torno definitiva.

No que se refere ao crime de
corrupção de menor
, na primeira etapa da dosimetria, o magistrado de origem considerou como favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, acompanho o entendimento do STJ, no sentido de aplicação do
quantum
de diminuição de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida na sentença condenatória, no caso, confissão e menoridade, todavia, não se pode desconsiderar, que a pena intermediária já se encontra no mínimo legal para o referido crime, razão pela qual, não pode ser alterada no sentido de ser diminuída, nessa fase.

Isso ocorre em razão da
Súmula impeditiva do STJ nº. 231
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Inexistem circunstâncias agravantes, bem como, causas de diminuição de pena.

Incide no presente caso a continuidade delitiva, mantendo a aplicação do disposto no art. 71, do Código Penal, devendo ser mantido, por analogia o entendimento sedimentado no
Enunciado nº 35
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o qual majorou a pena em 1/6, ficando ela em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Dessa forma, tendo em vista o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do apelante Jandir Malaquias Barbosa em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado

e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

4)

A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA.

Por fim, o apelante requer a redução da pena de multa do crime de roubo majorado, sob a alegação que a pena de 20 (vinte) dias-multas, a razão de 1/30 (um trinta avos), é desproporcional ao
quantum
de pena fixado, bem como à situação econômica do apelante.

A pena de multa detém natureza jurídica de sanção penal de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que, conforme se verifica, a r. sentença respeitou os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao
Enunciado Orientativo 33

deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de 20 (vinte) dias-multa, diante da condenação do crime de roubo majorado, em que a pena foi fixada em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Ademais, é cediço que o estado de efetiva miserabilidade do agente condenado está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“...compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Diante deste cenário,
descabe cogitar a diminuição da pena de multa fixada
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Jandir Malaquias Barbosa
, para
reduzir a pena intermediária, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante,
alcançando a pena final de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado

e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021